Tribunal: TJDFT
Processo: 0717011-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. SEGURO SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei n. 9.656/98 prevê, em seu art. 12, I e II, cobertura de tratamentos e demais procedimentos solicitados pelo médico assistente, em caso de atendimento ambulatorial, bem como exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, em caso de internação hospitalar.
2. Em consonância com o art. 21, X, da Resolução Normativa n. 428/2017, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde, o plano ambulatorial deve apresentar cobertura de quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer.
3. Se o medicamento pleiteado tem regular previsão de cobertura, além de ser registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, revela-se abusiva a negativa de fornecimento do medicamento para tratamento quimioterápico indicado pelo médico assistente à apelada, portadora de mieloma múltiplo, visando ao aumento da sobrevida da paciente.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.